Tribunal: TJMT
Processo: 1032925-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032925-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BERTOLINO SOARES - CPF: 740.504.941-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO Nº 12.338/2024). SOMA GLOBAL DAS PENAS DE INFRAÇÕES DIVERSAS (ART. 7º). EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA). IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO PARCIAL PARA DELITOS PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024. A defesa pleiteia o indulto das condenações por crimes patrimoniais sem violência e das penas de multa, sustentando o preenchimento dos requisitos legais. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Decreto nº 12.338/2024 autoriza o indulto parcial das condenações por crimes patrimoniais sem violência quando o apenado também cumpre pena por crime de roubo majorado, considerado praticado com violência ou grave ameaça, à luz do art. 7º (soma global das penas) e do art. 9º, XV, do referido Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe a soma das penas de infrações diversas até 25/12/2024 para a aferição do indulto, afastando a análise fragmentada das condenações e inviabilizando a concessão parcial pretendida.

4.

A existência de condenação por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça, exclui o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, restrita a crimes patrimoniais sem violência.

5.

Os decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, conforme o art. 84, XII, da Constituição Federal, não se admitindo criação de hipóteses nem desmembramento de penas não previsto pelo ato presidencial.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente específico sobre o Decreto nº 12.338/2024, confirma que a soma global das penas é obrigatória e que a condenação por roubo impede o indulto para outros crimes patrimoniais sem violência (AgRg no HC n. 1.028.797/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/11/2025, DJe 18/11/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe a soma global das penas de infrações diversas até 25/12/2024, vedada a análise isolada de cada condenação. 2. A existência de condenação por roubo majorado impede o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024. 3. Decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, não se admitindo criação de hipóteses nem concessão parcial não prevista.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, XV; CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.028.797/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2025, DJe 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de

agravo em execução
interposto por
Rafael Bertolino Soares
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do PEP n. 0019228-84.2014.8.11.0002 (SEEU),
que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

Em suas razões recursais (id. 316673857), o agravante mediante defesa técnica, em síntese sustenta que o juízo
a quo
foi omisso e contrariou a jurisprudência dominante ao indeferir o pedido de indulto. Argumenta que o decreto presidencial não exige cumprimento de lapso temporal mínimo, salvo para crimes hediondos, hipótese que não se aplica ao caso.
Requer o indulto das condenações por furto e receptação
(todas sem violência ou grave ameaça) e das penas de multa cumuladas, alegando que o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos: (a) crimes patrimoniais não violentos, (b) inexistência de faltas graves e (c) hipossuficiência presumida por ser assistido pela Defensoria Pública.

Com isso, pugna pela reforma da decisão para
declarar extinta a punibilidade pelas condenações indicadas
, com base nos artigos 9º, XV e 12, §2º, I, do Decreto nº 12.338/2024, bem como no artigo 107, II, do CP.

O Ministério Público atuante na instância de origem manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 316673861).

Em sede de juízo de retratação, se manteve incólume o
decisum
anteri
ormente prolatado (id. 316673862).

Em parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra, a douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu pedido de indulto natalino – Recurso da defesa: Sustenta que o Juízo a quo foi omisso e contrariou a jurisprudência dominante, pois o decreto não exige cumprimento de lapso temporal mínimo, salvo para crimes hediondos, o que não se aplica ao caso; requer o indulto das condenações por furto e receptação (todas sem violência ou grave ameaça) e das penas de multa cumuladas, alegando que ele preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos: (a) crimes patrimoniais não violentos, (b) inexistência de faltas graves e (c) hipossuficiência presumida por ser assistido pela Defensoria Pública; fundamenta o pedido em precedentes de diversos tribunais (TJMG, TJSP, TJCE, TJGO), que reconhecem ser vedada a criação de requisitos não previstos no decreto e admitem a concessão do benefício em hipóteses idênticas. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e declarar extinta a punibilidade pelas condenações indicadas, com base nos artigos 9º, XV e 12, §2º, I, do Decreto nº 12.338/2024, bem como no artigo 107, II, do CP – IMPROCEDÊNCIA – O agravante cumpre pena unificada superior a 21 anos, abrangendo condenações por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça, o que o exclui das hipóteses do artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024; ademais, nos termos do artigo 7º do mesmo decreto, as penas de infrações diversas devem ser somadas até 25/12/2024 para fins de aferição dos requisitos do indulto, não sendo possível a concessão parcial apenas para delitos patrimoniais sem violência. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que o indulto deve ser interpretado restritivamente, vedada a ampliação dos seus termos. Assim, ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício, por estar em plena conformidade com a legislação e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 328309899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese irresignação defensiva, o recurso
não comporta provimento
.

O cerne da questão reside na possibilidade de concessão de indulto parcial, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, em situação em que o agravante cumpre sanções penais unificadas decorrentes de infrações de naturezas distintas: algumas patrimoniais sem emprego de violência (furtos e receptação) e outras com violência ou grave ameaça (roubo majorado).

O agravante pretende a concessão do indulto apenas para as condenações por crimes patrimoniais sem violência
, com fundamento no artigo 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, que prevê a concessão do benefício às pessoas condenadas por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que comprovada a reparação do dano ou demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira.

Entretanto, não se pode desconsiderar a regra expressa no artigo 7º do mesmo diploma normativo, que estabelece claramente:
"para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024."

Tal dispositivo é claro ao determinar a soma das penas para verificação dos requisitos objetivos do benefício, inviabilizando a análise fragmentada de cada condenação, conforme pretendido pelo agravante.

No caso concreto, conforme relatório extraído do SEEU, o agravante cumpre pena unificada que totaliza mais de 21 (vinte e um) anos de reclusão, abrangendo condenações por crimes de furto, receptação e roubo majorado, este último tipificado no artigo 157, §2º, do CP, delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

A existência de condenação por crime violento (roubo majorado) impossibilita o enquadramento do agravante na hipótese prevista no artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, que se destina exclusivamente a pessoas condenadas por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou especificamente quanto à interpretação do Decreto nº 12.338/2024, consolidando o entendimento de que:

"A interpretação do art. 7º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, que
exige a soma global das penas para fins de concessão do indulto
, é válida e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, especialmente quando o decreto não prevê expressamente a possibilidade de desmembramento das penas ou de indulto parcial. 8.
A condenação por roubo, crime praticado com violência ou grave ameaça, impede a concessão do indulto para outros crimes patrimoniais sem violência, conforme interpretação do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024
."
(AgRg no HC n. 1.028.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

“2.No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada superior a 23 anos de reclusão,
abrangendo condenações por furto e roubo
, este último cometido com violência ou grave ameaça.
A presença dessa condenação impede o deferimento do indulto mesmo em relação às penas pelos crimes patrimoniais sem violência
, nos termos do art. 7º do Decreto.
3.O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a égide do Decreto n. 11.846/2023, segundo a qual, diante de pena unificada, não é possível aplicar o art. 9º do decreto de forma fracionada.”
(AgRg no HC n. 1.010.942/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Ademais, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria:
“a jurisprudência do c. STJ é pacífica ao afirmar que a interpretação dos decretos de indulto deve ser restrita, sendo vedada a ampliação de seus termos ou a criação de hipóteses não previstas pelo Presidente da República, nos termos do artigo 84, XII, da CF/88.”
(id. 328309899).

Ainda que o artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 não estabeleça expressamente requisito temporal, o artigo 7º impõe a consideração global das penas, e a presença de condenações por roubo majorado (crime violento) afasta o enquadramento do apenado nas hipóteses de clemência.

Outrossim, os precedentes citados pela defesa não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, em que não havia condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça.

Assim, a pretensão do agravante de reconhecimento de indulto parcial não encontra respaldo no decreto vigente, nem na orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ante o exposto, em
sintonia
com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025